Tribunal: TJBA
Processo: 0524734-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524734-76.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GLEIDISTON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS

A1

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO À CORPORAÇÃO COM CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VANTAGENS NÃO PAGAS NO PERIODO DO AFASTAMENTO ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. POLICIAL ABSOLVIDO NA ESFERA CRIMINAL PELO MESMO FATO DELITUOSO. OPINATIVO DA COMISSÃO DISCIPLINAR PELO ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO QUE LEVARAM A AUTORIDADE JULGADORA A DISCORDAR DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PERQUIRIR ACERCA DA MOTIVAÇÃO DO ATO À LUZ DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL. DIREITO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PRETÉRITOS.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO INACOLHÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA.
IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0524734-76.2019.8.05.0001
, de
SALVADOR
, sendo apelante,
ESTADO DA BAHIA

e, apelado,
GLEIDISTON RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do 2º Grau – Relator

Procurador de Justiça